Tribunal: TJDFT
Processo: 0747238-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747238-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO NUNES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO NUNES RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução movida por BANCO BRADESCO S.A., deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante. Relata o agravante que a decisão em questão impôs medida excepcional de penhora sobre verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência e dignidade. Esclarece, em síntese, que a quantia penhorada é indispensável para a sua manutenção e que a decisão foi tomada sem o devido contraditório, impedindo-o de demonstrar a necessidade integral de seus rendimentos para sua sobrevivência digna. Ressalta que a medida é contrária ao disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que protege valores de caráter alimentar, salvo em casos específicos previstos em lei. Sustenta, ainda, que a decisão agravada não apenas fere sua dignidade, mas também foi concedida sem observância ao devido processo legal, ao negar a oportunidade de comprovar sua situação financeira antes de determinar o desconto em folha. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente a decisão agravada até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pleiteia a cassação da decisão agravada, com reconhecimento da impenhorabilidade de seus rendimentos. Alternativamente, caso o pedido principal não seja acolhido, postula pela redução do percentual penhorado para 5%. É o relatório do que importa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento de mérito do presente recurso, com fundamento na impenhorabilidade da verba salarial e no risco de dano irreversível, uma vez já determinado o desconto mensal direto em folha. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e àde sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se a parte executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 79.080,30, e parte executada aufere renda mensal bruta em torno de 18.468,80. Nesta medida, razoável a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna do executado. Posto isso, defiro o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do(a) executado (ROBERTO RODRIGUES - CPF: 008.054.857-16), até o limite do débito em cobrança (R$ 79.080,30). O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. Tendo em vista que parte executada não constituiu patrono nos autos, promova a Secretaria a intimação pessoal do devedor, para, caso queira, impugnar a constrição. Caso a parte executada não seja localizada, em virtude de mudança, temporária ou definitiva, do endereço constante dos autos, será reputada intimada, nos termos do artigo 841, §4o do CPC. Se o caso, fica desde já deferida a expedição de carta precatória, com vistas à intimação da parte executada. Neste caso, após a expedição da carta precatória pela Secretaria, deverá a parte exequente providenciar a sua distribuição (instruída com o comprovante recolhimento das custas processuais relativas à diligência), bem com acompanhar o seu cumprimento, perante o juízo deprecado. De toda sorte, após a preclusão, intime-se o credor para informar o valor atualizado do débito e os seus dados bancários (ou de procurador com poderes para receber e dar quitação), a fim de viabilizar os descontos. Por fim, oficie-se à fonte pagadora do executado (MINISTÉRIO DA DEFESA/COMANDO DO EXÉRCITO) para implementar os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente. Para tanto, dou a esta decisão força de ofício. Nesse exame de cognição sumária, não obstante as alegações da agravante, entendo que o magistrado a quo decidiu acertadamente a controvérsia, não se distanciando do posicionamento desta e. Turma Cível. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários-mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Por conseguinte, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o Tribunal da Cidadania possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor. Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. No caso dos autos, ao contrário do afirmado pelo agravante, o magistrado procedeu a análise do caso concreto, consignando expressamente os motivos pelos quais não seria o caso de impenhorabilidade dos valores. Ressalto que a decisão, ao determinar a constrição de valores, não esgota o contraditório nem impede o direito de defesa do executado, que possui plena oportunidade de impugnar o ato posteriormente. Na verdade, o processo executivo, por sua própria natureza, permite atos de constrição antecipada visando garantir a efetividade da execução, respeitando-se o contraditório diferido. Vale lembrar que o magistrado condicionou a efetividade da medida à preclusão, concedendo prazo ao devedor para apresentar a respectiva impugnação. Portanto, a possibilidade de manifestação posterior do executado assegura a observância dos princípios constitucionais, sem prejuízo à sua defesa. Depreende-se dos comprovantes de rendimentos colacionados pelo agravante que é Militar da Reserva, com remuneração básica bruta de 18.468,80 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) e líquido de aproximadamente R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), ostentando, nesse exame inicial, capacidade econômica para arcar com o pagamento do débito exequendo, ainda que de forma parcelada. Desta feita, não se afigura inviável a penhora de percentual do salário percebido pelo devedor, pois, apesar da obrigatória observância ao princípio da dignidade humana, a norma protetiva pode ser flexibilizada, com vistas a atender também o direito do credor à percepção do seu crédito, em especial quando outros bens do devedor não são localizados. Nesse aspecto, a pretensão liminar veiculada no recurso de agravo, com vistas a desconstituir a penhora já determinada, não se revela pertinente. Lado outro, não se pode negar a possibilidade de malogro do feito executivo diante da frustração das diligências já realizadas com vistas à localização de bens passíveis de penhora. No mais, ressalto que eventual endividamento e comprometimento da verba salarial com o pagamento de empréstimos, apesar de serem fatores que podem e devem ser considerados para fins de eleição do percentual adequado para a efetivação da penhora mensal, não são, na hipótese, impeditivos da medida pleiteada. De toda sorte, nesse juízo de cognição não exauriente, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) do salário líquido percebido pelo agravante, que corresponde a pouco mais de R$ 700,00 (setecentos reais), se afigura adequado e razoável, não comprometendo, por certo, o mínimo para a sua sobrevivência e de sua família. Cumpre recordar, ainda, que não há demonstração de que a verba salarial recebida pelo agravante é a única destinada ao sustento de toda a família. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator